Tribunal: TJBA
Processo: 8014189-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014189-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: EDERIVALDO EDSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, FILIPE SILVA BARBOSA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada aos contratos é abusiva, justificando sua limitação à taxa média de mercado; e (ii) verificar se a cobrança de juros excessivos configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários. A revisão dos juros remuneratórios é admitida quando comprovada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

4. As taxas de juros remuneratórios pactuadas superaram substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no período, justificando a intervenção judicial para adequação do contrato.

5.
A mera constatação de abusividade na taxa de juros, decorrente de previsão contratual expressa, não caracteriza conduta ilícita capaz de gerar dano moral presumido, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando a taxa pactuada for manifestamente abusiva. 2. A cobrança de juros abusivos em contrato bancário, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que extrapole os aborrecimentos próprios das relações contratuais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014189-86.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados
Ederivaldo Edson dos Santos e Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça